Tribunal: TJBA
Processo: 8048849-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048849-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL e outros

Advogado(s):DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA, REINALDO ROCHA PORTELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE
HOMECARE
. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
A QUO

MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 66.829,08 em conta da OPS, como medida executiva destinada a assegurar o cumprimento de tutela provisória de urgência que havia determinado a implantação integral de serviço de
homecare
em favor de criança com síndrome neurológica rara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela provisória que determinou a implementação do
homecare
; e (ii) estabelecer se o bloqueio de valores constitui meio executivo legítimo, proporcional e adequado para assegurar o cumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto processual demonstra que a operadora, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de implementar o
homecare
e insistiu na indicação de empresa recusada pela família por motivos técnicos, sem apresentar alternativas viáveis, apesar de expressa ordem judicial nesse sentido.

A recusa da família não se mostra arbitrária, diante da alegação de insuficiência estrutural da prestadora indicada, inexistindo prova inequívoca de má-fé ou de que a empresa possuía plena capacidade de atendimento imediato.

A adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o magistrado a empregar meios destinados a garantir resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação.

A urgência e a gravidade do quadro clínico da criança conferem especial relevo à efetividade da tutela, compatível com o art. 227 da Constituição Federal, que impõe prioridade absoluta à proteção dos direitos da criança.

Não há comprovação de que a operadora tenha esgotado as providências necessárias para cumprir a determinação judicial, caracterizando inércia relevante que contribuiu para o não atendimento da ordem.

A constrição judicial revela-se proporcional e adequada, diante do caráter existencial da obrigação, da ineficácia das determinações anteriores e da ausência de medida menos gravosa com igual efetividade.

A jurisprudência citada nos autos corrobora a legitimidade do bloqueio de valores para assegurar a implementação de tratamentos essenciais em casos de reiterado descumprimento de ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento reiterado de ordem judicial que determina a implantação de
homecare
autoriza a adoção de medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC.

O bloqueio de valores constitui meio executivo legítimo, proporcional e adequado para garantir a efetividade da tutela provisória, especialmente quando voltado à proteção da saúde de criança em situação de vulnerabilidade.

A recusa tecnicamente justificada da família quanto à prestadora indicada afasta a imputação de responsabilidade exclusiva pelo insucesso na implementação do tratamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8048849-75.2025.8.05.0000,
de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
e
a
gravad
a
,
A.
V.A.,
criança representada por seu genitor
LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12